Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ALIENADO E NÃO TRANSFERIDO. RECOLHIDO AO DEPÓSITO DO DETRAN PEDIDOS DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS PARA O AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
1. Diante da previsão em sentença de que em caso de inadimplemento do réu a obrigação se converteria em perdas e danos, não cabe determinação ao órgão de trânsito para realizar a transferência direta do bem. Ademais, inexiste no édito mencionado determinação ao DETRAN/DF para efetuar a liberação do veículo.
2. Recurso não provido.